Tribunal: TJSP
Processo: 1002270-64.2016.8.26.0019
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência em face de decisão monocrática que determinou a remessa do valor devido aos autos do inventário – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada pelos herdeiros – Quantias devidas ao

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência em face de decisão monocrática que determinou a remessa do valor devido aos autos do inventário – Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da existência de inventário, porém, igualmente necessária a regularização da representação do espólio que deve ser buscada pelos herdeiros – Quantias devidas ao de cujus serão direcionadas para o juízo do inventário.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1002270-64.2016.8.26.0019/50001, da Comarca de Americana, em que são agravantes
DANIEL DOMINGUES DE OLIVEIRA, DEUSDEDIT DOMINGUES DE OLIVEIRA,
CLAUDILEI CATANOCE DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA, CELIA
DOMINGUES DE OLIVEIRA, ZORAIDE DE SOUZA OLIVEIRA MACHADO, FELIX
DOMINGUES DE OLIVEIRA NETO, JOEL DOMINGUES DE OLIVEIRA,
APARECIDO DOMINGUES DE OLIVEIRA e SANDRA JOSÉ DE OLIVEIRA, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002270-64.2016.8.26.0019/50001 - Americana 2/3
AGRAVANTES: DANIEL DOMINGUES DE OLIVEIRA, DEUSDEDIT DOMINGUES
DE OLIVEIRA, CLAUDILEI CATANOCE DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ DE
OLIVEIRA, CELIA DOMINGUES DE OLIVEIRA, ZORAIDE DE SOUZA OLIVEIRA
MACHADO, FELIX DOMINGUES DE OLIVEIRA NETO, JOEL DOMINGUES DE
OLIVEIRA, APARECIDO DOMINGUES DE OLIVEIRA E SANDRA JOSÉ DE
OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135.108
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Insurgência em face de decisão
monocrática que determinou a remessa do valor devido aos autos
do inventário Qualquer um dos herdeiros tem legitimidade para
ingressar na defesa de patrimônio comum, independentemente da
existência de inventário, porém, igualmente necessária a
regularização da representação do espólio que deve ser buscada
pelos herdeiros
Quantias devidas ao de cujus serão
direcionadas para o juízo do inventário.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão monocrática deste Relator
que deferiu tutela antecipada para deferir o levantamento.
Insurgem-se os agravantes, pugnando pela reforma da decisão agravada, por
entender ser desnecessária a realização de inventário.
É O RELATÓRIO
Sem razão o recorrente.
No presente caso, quanto à(s) conta-poupança(s) indicada(s) na inicial,
herdeiros na qualidade de administradores provisórios ingressaram, legitimamente,
pleiteando o reconhecimento de direito ao crédito mencionado na inicial em face do Banco
do Brasil S.A, crédito este referente a expurgos inflacionários cujo pagamento foi
concedido em sentença transitada em julgado.
Ocorre que os aludidos herdeiros não são titulares direto do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1002270-64.2016.8.26.0019/50001 - Americana 3/3
reclamado, pois é certo que o poupador, titular da conta que ensejou a cobrança era
Joaquim Domingues de Oliveira, logo todo montante que for apurado devido será
inventariado, não havendo nada a se discutir a respeito de parcelas hereditárias neste
processo.
Sendo assim, fica mantida a tutela provisória, sendo que caberá aos
herdeiros promover ao inventário para lá habilitarem seus créditos e poderem exigi-los.
Nestes termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator